Tribunal: TRF3
Processo: 5001550-13.2020.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
725/1006)

5001550-13.2020.4.03.6114

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001550-13.2020.4.03.6114

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, ELEVADORES OTIS LTDA., SERAL OTIS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO ALVES DA SILVA - SP66331-A

APELADO: ELEVADORES OTIS LTDA., SERAL OTIS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE MAURO MOTTA - SP150802-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A União Federal - Fazenda Nacional requer preliminarmente a suspensão do processo para aguardar o julgamento definitivo do Tema 1.079 do Superior Tribunal de Justiça, em observância à Recomendação n.o 134/2022 do Conselho Nacional de Justiça. Isso porque há recursos pendentes de julgamento, cujo desfecho pode esvaziar, por completo, a pretensão deduzida nestes autos.

3. Subsidiariamente requer a adequação da modulação dos efeitos definida no Tema 1.079, para aplicação restrita às contribuições ao SESI, SENAI, SESC e SENAC.

4. Requer também a determinação do termo inicial e final na aplicação da modulação dos efeitos do Tema 1.079, e destaca que, “no caso de aplicação da modulação ora em exame, não há de se falar em repetição de valores pretéritos à decisão favorável ao contribuinte, muito menos, com o máximo respeito, valores recolhidos nos 5 anos que antecederam o ajuizamento da demanda.” Devendo, portanto, “na aplicação da modulação do Tema 1.079 RR, o direito do contribuinte à limitação a 20 salários mínimos deve se restringir ao período entre a data da decisão favorável e a data da publicação do acórdão referente ao Tema 1.079 RR (2/5/2024)”

5. O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI e OUTROS, alegam contradição e obscuridade no v. acórdão, que autoriza a compensação do indébito referente ao quinquênio anterior, mas condiciona à observância das disposições legais e infralegais correlatas. Dessa forma, diz o comando judicial se torna ambíguo e potencialmente inexequível.

6. Aduz também que o v. acórdão restou omisso, pois não delimitou de modo claro “se a autorização/afirmação de possibilidade de compensação e restituição abrange também os valores pagos diretamente às entidades (arrecadação direta), ou se está circunscrita aos recolhimentos cuja gestão e escrituração se operam na esfera RFB.” Com isso, pede que seja explicitado “se a compensação/restituição referida no julgado inclui ou exclui valores pagos diretamente ao SESI/SENAI por convênio e, em qualquer hipótese, quais são os limites objetivos do comando”.

Requerem, a final, o prequestionamento da matéria.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

7. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

8. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10. Ambos embargos rejeitados.

11. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001550-13.2020.4.03.6114

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, ELEVADORES OTIS LTDA., SERAL OTIS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO ALVES DA SILVA - SP66331-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE MAURO MOTTA - SP150802-A

APELADO: ELEVADORES OTIS LTDA., SERAL OTIS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de v. Acórdão que, por unanimidade, deferiu o ingresso da entidade terceira (SESI/SENAI) como assistente simples; deu provimento à apelação da União e à remessa oficial e negou provimento à apelação impetrante. Segue a ementa (ID 351159784):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS AO SENAI, SESI, SESC E SENAC. INGRESSO DE ENTIDADES TERCEIRAS. ASSISTÊNCIA SIMPLES. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO. TETO DE VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS PREVISTO NO ART. 4o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 6.950/1981. TEMA 1079 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra r. sentença que deu parcial provimento ao mandado de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alega-se a viabilidade do recolhimento das contribuições ao INCRA, FNDE (salário-educação), SESC, SENAC e SEBRAE, com a observância do valor-limite de 20 salários-mínimos, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, da Lei Federal no. 6.950/81.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O artigo 1.040 do Código de Processo Civil determina que, com a publicação do Acórdão paradigma pelas Cortes Superiores, é imperativa a retomada do andamento dos feitos processados e a aplicação do entendimento vinculante, tudo em atenção aos princípios da força vinculante dos precedentes, à instrumentalidade e à celeridade do processo.

5. Com a definição do Tema no. 1.079 no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e considerando que a matéria é repetitiva e exclusivamente de direito, é indevido o sobrestamento da matéria.

6. A publicação do v. Acórdão vinculante é fato superveniente passível de imediato conhecimento, nos estritos termos dos artigos 493 e 1.040 do Código de Processo Civil.

7. Consoante orientação sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, a partir da vigência da Lei Federal no. 11.457/07 é responsabilidade da União Federal a arrecadação das contribuições devidas a terceiros, sendo que o interesse das entidades é meramente econômico, não justificando a formação do litisconsórcio passivo. Nesse contexto, não é possível a inclusão das entidades terceiras na qualidade de litisconsortes. A 6a Turma desta Corte Regional tem entendido possível a participação das entidades terceiras nos autos como assistentes simples, inclusive em sede mandamental, na medida que possuem evidente interesse econômico na demanda e serão, a final, atingidas pelo resultado do julgamento.

8. No que diz respeito ao salário educação, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da exigência do salário-educação, no regime das Constituições de 1969 e 1988.

9. Também em regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre a exigibilidade das contribuições ao SEBRAE, à APEX e à ABDI, tendo declarado a legitimidade da incidência tributária após as alterações da EC no. 33/01.

10. O entendimento se aplica às demais contribuições de intervenção no domínio econômico às entidades integrantes do “Sistema ‘S’”, tais como SESI, SENAI, SENAC e SESC, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Igualmente, o Supremo Tribunal Federal assentou, em repercussão geral, a constitucionalidade da exigência da contribuição ao INCRA.

11. Segundo orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça, ocorreu a revogação legislativa do limite de 20 salários mínimos com relação a contribuições previdenciárias e parafiscais.

12. Embora a ementa do precedente vinculante apenas tenha feito referência explícita às contribuições ao SESC, SENAC, SESI e SENAI, a mesma conclusão se aplica às impugnações deduzidas face as contribuições do salário-educação, INCRA, ABDI, APEX e SEBRAE.

13. Quanto à aplicação da modulação dos efeitos fixada no Tema no. 1079-STJ, em consulta ao andamento processual no C. Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o julgamento vinculante teve início em 25/10/2023 e a publicação do v. Aresto ocorreu no DJe de 02/05/2024.

14. De outro lado, a presente ação judicial foi distribuída em 27/03/2020. A sentença, que julgou o pedido inicial procedente, foi prolatada em 28/04/2020 (ID 135083494).

15. Assim, é cabível a modulação dos efeitos, reconhecendo-se que a limitação da base de cálculo se aplica aos fatos geradores tributários ocorridos nos cinco anos que antecedem a propositura da ação até 02/05/2024.

16. Não é viável a compensação judicial, apenas a compensação administrativa do quanto recolhido indevidamente nos cinco anos que antecederam a propositura da ação.

17. De outro lado, não é possível a restituição administrativa, uma vez que é indispensável a observância do regime constitucional de precatórios. Mas é cabível a restituição judicial de recolhimentos efetuados no curso da impetração, com a observância do regime de precatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18. Apelação do impetrante improvida. Apelação da União e remessa oficial providas.

19. Tese de julgamento: É responsabilidade da União Federal a arrecadação das contribuições devidas a terceiros, sendo que o interesse das entidades é meramente econômico, não justificando a formação do litisconsórcio passivo, sendo possível a participação apenas como assistentes simples. Constitucionalidade das contribuições a terceiros após a edição da EC no. 33/01 e, segundo orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça, ocorreu a revogação legislativa do limite de 20 salários mínimos com relação a contribuições previdenciárias e parafiscais.

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 493 e 1.040; Lei Federal no. 6.332/1976; Lei Federal no. 6.950/1981. Artigo 149 da Constituição Federal. Emenda Constitucional no 33/01.

Jurisprudência relevante citada: STF, Pleno, RE 660933 RG, j. 02/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 22-02-2012 PUBLIC 23-02-2012, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA; STF, 1a Turma, RE 1250692 AgR-segundo, j. 27-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 11-05-2021 PUBLIC 12-05-2021, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES; STJ, 1a Seção, REsp 977.058/RS, j. 22/10/2008, DJe 10/11/2008, Rel. Min. LUIZ FUX; Tema no. 1.079 – STJ; STJ, 1a Seção, REsp n. 1.898.532/CE, j. 13/03/2024, DJe de 02/05/2024, rel. Min. REGINA HELENA COSTA.

UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, ora embargante (ID 355724921), requer preliminarmente a suspensão do processo para aguardar o julgamento definitivo do Tema 1.079 do Superior Tribunal de Justiça, em observância à Recomendação n.o 134/2022 do Conselho Nacional de Justiça. Isso porque há recursos pendentes de julgamento, cujo desfecho pode esvaziar, por completo, a pretensão deduzida nestes autos.

Subsidiariamente requer a adequação da modulação dos efeitos definida no Tema 1.079, para aplicação restrita às contribuições ao SESI, SENAI, SESC e SENAC.

Requer também a determinação do termo inicial e final na aplicação da modulação dos efeitos do Tema 1.079, e destaca que, “no caso de aplicação da modulação ora em exame, não há de se falar em repetição de valores pretéritos à decisão favorável ao contribuinte, muito menos, com o máximo respeito, valores recolhidos nos 5 anos que antecederam o ajuizamento da demanda.” Devendo, portanto, “na aplicação da modulação do Tema 1.079 RR, o direito do contribuinte à limitação a 20 salários mínimos deve se restringir ao período entre a data da decisão favorável e a data da publicação do acórdão referente ao Tema 1.079 RR (2/5/2024)”

Requer, a final, o prequestionamento da matéria.

Resposta (ID 357852275).

O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI e OUTROS, ora embargantes, alegam contradição e obscuridade no v. acórdão. Isso porque autoriza a compensação do indébito referente ao quinquênio anterior, mas condiciona à observância das disposições legais e infralegais correlatas. Dessa forma, diz o comando judicial se torna ambíguo e potencialmente inexequível.

Aduz também que o v. acórdão restou omisso, pois não delimitou de modo claro “se a autorização/afirmação de possibilidade de compensação e restituição abrange também os valores pagos diretamente às entidades (arrecadação direta), ou se está circunscrita aos recolhimentos cuja gestão e escrituração se operam na esfera RFB.” Com isso, pede que seja explicitado “se a compensação/restituição referida no julgado inclui ou exclui valores pagos diretamente ao SESI/SENAI por convênio e, em qualquer hipótese, quais são os limites objetivos do comando”.

Requerem, a final, o prequestionamento da matéria.

Resposta (ID 357852275).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

Indefiro o pedido liminar de suspensão do processo. Tal pleito já foi decidido no v. Acórdão embargado nos termos que seguem:

"O artigo 1.040 do Código de Processo Civil determina que, com a publicação do Acórdão paradigma pelas Cortes Superiores, é imperativa a retomada do andamento dos feitos processados e a aplicação do entendimento vinculante, tudo em atenção aos princípios da força vinculante dos precedentes, à instrumentalidade e à celeridade do processo.

Nesse contexto, com a definição do Tema no. 1.079 no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e considerando que a matéria é repetitiva e exclusivamente de direito, é indevido o sobrestamento da matéria.

De fato, a publicação do v. Acórdão vinculante é fato superveniente passível de imediato conhecimento, nos estritos termos dos artigos 493 e 1.040 do Código de Processo Civil.

Ademais, os 09 (nove) embargos de declaração opostos no REsp no 1.898.532/CE (05 EDs) e no REsp 1.905.870/PR (04 EDs) foram julgados e todos rejeitados, em sessão de julgamento de 11/09/2024."

No mérito, no presente caso não há vícios a serem sanados. De fato, a matéria foi objeto de apreciação específica por esta Corte Regional, conforme se verifica dos seguintes trechos do v. Aresto:

“Afirma-se a inexigibilidade das contribuições em decorrência de suposta inconstitucionalidade, dada a superveniência da EC no. 33/01, no ponto em que modificou a redação do artigo 149 da Constituição.

(...)

No que diz respeito ao salário educação, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da exigência do salário-educação, no regime das Constituições de 1969 e 1988 (STF, Pleno, RE 660933 RG, j. 02/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 22-02-2012 PUBLIC 23-02-2012, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA).

A partir do entendimento vinculante, foi editada a Súmula no. 732 pela Corte Constitucional, verbis: “732. É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/1996”.

Também em regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre a exigibilidade das contribuições ao SEBRAE, à APEX e à ABDI, tendo declarado a legitimidade da incidência tributária após as alterações da EC no. 33/01: Tema 325 - STF, Tribunal Pleno RE 603624, j. 23-09-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-004 DIVULG 12-01-2021 PUBLIC 13-01-2021, Rel. Min. ROSA WEBER, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES.

O entendimento se aplica às demais contribuições de intervenção no domínio econômico às entidades integrantes do “Sistema ‘S’”, tais como SESI, SENAI, SENAC e SESC, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal.

Já a contribuição ao INCRA é devida pelas empresas urbanas, em percentual incidente sobre a folha de salários. Esse é o entendimento repetitivo do Superior Tribunal de Justiça: STJ, 1a Seção, REsp 977.058/RS, j. 22/10/2008, DJe 10/11/2008, Rel. Min. LUIZ FUX.

Igualmente, o Supremo Tribunal Federal assentou, em repercussão geral, a constitucionalidade da exigência da contribuição ao INCRA “pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as CIDE, estando, sua instituição “jungida aos princípios gerais da atividade econômica”, inclusive após o início da vigência da EC no. 33/01: Tema 495 - STF, Tribunal Pleno, RE 630898, j. 08-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-089 DIVULG 10-05-2021 PUBLIC 11-05-2021, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.

Nesse quadro, conclui-se pela regularidade das exigências tributárias após a edição da EC no. 33/01.

(...)

Assim, embora a ementa do precedente vinculante apenas tenha feito referência explícita às contribuições ao SESC, SENAC, SESI e SENAI, a mesma conclusão se aplica às impugnações deduzidas face as contribuições do salário-educação, INCRA, SEBRAE, SENAT, ABDI e APEX.

(...)

Quanto à aplicação da modulação dos efeitos fixada no Tema no. 1079-STJ, em consulta ao andamento processual no C. Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o julgamento vinculante teve início em 25/10/2023 e a publicação do v. Aresto ocorreu no DJe de 02/05/2024.

De outro lado, a presente ação judicial foi distribuída em 27/03/2020. A sentença, que julgou o pedido inicial procedente, foi prolatada em 28/04/2020 (ID 135083494).

Assim, é cabível a modulação dos efeitos, reconhecendo-se que a limitação da base de cálculo se aplica aos fatos geradores tributários ocorridos nos cinco anos que antecedem a propositura da ação até 02/05/2024.

Por decorrência, passo à análise do pedido de restituição dos valores recolhidos indevidamente.

Acerca dos efeitos patrimoniais da ação mandamental, é entendimento vinculante do C. Supremo Tribunal Federal:

269. O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança

271. Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

O C. Superior Tribunal de Justiça também apreciou o tema, em julgamento repetitivo, tendo assentado a inviabilidade da compensação judicial

(...)

Neste quadro, não é viável a compensação judicial, apenas a compensação administrativa do quanto recolhido indevidamente nos cinco anos que antecederam a propositura da ação.

De outro lado, não é possível a restituição administrativa, uma vez que é indispensável a observância do regime constitucional de precatórios. Mas é cabível a restituição judicial de recolhimentos efetuados no curso da impetração, com a observância do regime de precatórios.

Nesse quadro, regra geral, na ação mandamental é viável a restituição judicial dos valores recolhidos indevidamente no curso da ação mandamental. Também se admite a compensação administrativa dos valores recolhidos indevidamente antes e durante o trâmite processual, observada a prescrição quinquenal.

No que se refere ao caso do Tema no 1079, tratando-se de medida destinada à preservação dos interesses do contribuinte regularmente amparado por decisão judicial, apenas se admite a restituição/compensação dos montantes vencidos nos cinco anos que antecedem a propositura da ação até a publicação do v. Aresto vinculante, em 02/05/2024.

O crédito fica sujeito a atualização monetária e juros nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente por ocasião da liquidação do julgado sendo que, a partir da vigência da Lei Federal no 9.065/95, incide unicamente a Taxa Selic (STJ, Corte Especial, REsp 1.112.524, j. 01/09/2010, DJe 30/09/2010, Rel. Ministro LUIZ FUX, no regime de repetitividade).

A teor de entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, a compensação administrativa é realizada em conformidade com a legislação vigente no momento do encontro de contas (Tema no. 345 - STJ, 1a Seção, REsp n. 1.164.452/MG, j. 25/8/2010, DJe de 2/9/2010, rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI).”

A insurgência contra o mérito da decisão não autoriza o manejo de embargos de declaração, cujo escopo essencial é o aperfeiçoamento do julgado e não a modificação do posicionamento nele externado.

Ademais, os argumentos deduzidos pelo embargante não são capazes de infirmar a conclusão adotada.

Evidente, portanto, o caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

Por fim, importa ressaltar que nos termos do julgado do STF, Ag. Reg. no Agravo de Instrumento n. 739.580, SP, restou assentado que : “esta Corte não tem procedido à exegese a contrario sensu da Súmula STF 356 e, por consequência, somente considera prequestionada a questão constitucional quando tenha sido enfrentada, de modo expresso, pelo Tribunal de origem. A mera oposição de embargos declaratórios não basta para tanto”.

Ante o exposto, REJEITO ambos os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A União Federal - Fazenda Nacional requer preliminarmente a suspensão do processo para aguardar o julgamento definitivo do Tema 1.079 do Superior Tribunal de Justiça, em observância à Recomendação n.o 134/2022 do Conselho Nacional de Justiça. Isso porque há recursos pendentes de julgamento, cujo desfecho pode esvaziar, por completo, a pretensão deduzida nestes autos.

3. Subsidiariamente requer a adequação da modulação dos efeitos definida no Tema 1.079, para aplicação restrita às contribuições ao SESI, SENAI, SESC e SENAC.

4. Requer também a determinação do termo inicial e final na aplicação da modulação dos efeitos do Tema 1.079, e destaca que, “no caso de aplicação da modulação ora em exame, não há de se falar em repetição de valores pretéritos à decisão favorável ao contribuinte, muito menos, com o máximo respeito, valores recolhidos nos 5 anos que antecederam o ajuizamento da demanda.” Devendo, portanto, “na aplicação da modulação do Tema 1.079 RR, o direito do contribuinte à limitação a 20 salários mínimos deve se restringir ao período entre a data da decisão favorável e a data da publicação do acórdão referente ao Tema 1.079 RR (2/5/2024)”

5. O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI e OUTROS, alegam contradição e obscuridade no v. acórdão, que autoriza a compensação do indébito referente ao quinquênio anterior, mas condiciona à observância das disposições legais e infralegais correlatas. Dessa forma, diz o comando judicial se torna ambíguo e potencialmente inexequível.

6. Aduz também que o v. acórdão restou omisso, pois não delimitou de modo claro “se a autorização/afirmação de possibilidade de compensação e restituição abrange também os valores pagos diretamente às entidades (arrecadação direta), ou se está circunscrita aos recolhimentos cuja gestão e escrituração se operam na esfera RFB.” Com isso, pede que seja explicitado “se a compensação/restituição referida no julgado inclui ou exclui valores pagos diretamente ao SESI/SENAI por convênio e, em qualquer hipótese, quais são os limites objetivos do comando”.

Requerem, a final, o prequestionamento da matéria.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

7. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

8. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10. Ambos embargos rejeitados.

11. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, REJEITOU ambos os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão